Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732006-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA SOBRINHO AGRAVADO: MARIA DA PENA BORGES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ BATISTA SOBRINHO contra decisão proferida em cumprimento de sentença que move em desfavor de MARIA DA PENA BORGES DA CONCEIÇÃO, relativa à ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual a MM. Juíza a quo entendeu que o objeto do cumprimento de sentença deveria se restringir aos honorários sucumbenciais, devendo o agravante promover a dissolução do condomínio do bem partilhado perante o juízo cível e a apuração de haveres relativamente ao restaurante perante o juízo empresarial. Em análise às razões recursais, verifica-se que a questão posta nos autos do recurso cinge-se, portanto, à competência do juízo para o cumprimento da sentença no que tange à partilha de bens das partes em questão. Observa-se, de outra parte, que o recurso foi interposto apenas no efeito devolutivo, eis que o agravante não formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal/efeito suspensivo. Nesse quadrante, nada a prover, porquanto a análise procedida em Plantão Judicial, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1.603 de 20 de setembro de 2021, diz respeito apenas a questões que impliquem em risco de vida ou perecimento do direito, o que não é o caso dos autos. É de se ressaltar, quanto ao ponto, que é dever dos il. Causídicos atentarem-se para as medidas pleiteadas perante o Plantão Judicial, cooperando com os trabalhos judiciários e exonerando o Magistrado da análise de medidas não urgentes, cujo tempo deverá ser destinado apenas às matérias que possam acarretar o perecimento do direito se não analisadas de imediato, como também não possam aguardar o horário do expediente forense. Intime-se. Oportunamente, distribua-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 11:54:43. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista